Tribunal: TJDFT
Processo: 0736233-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736233-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDUARDO FILIPE OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE: ROGERIO DOS SANTOS MACHADO AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDUARDO FILIPE OLIVEIRA DA SILVA, em favor de ROGÉRIO DOS SANTOS MACHADO (paciente), em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia (Id 63455448), no processo n.o 0710113-88.2023, que indeferiu o pedido para que a audiência de instrução e julgamento, marcada para o dia 02/09/2024, seja realizada na modalidade presencial. Em suas razões (Id 63455447), o impetrante narra que formulou pedido para que a audiência marcada para o dia 02/09/2024 fosse realizada de modo presencial, porquanto do possível dano que acarretará ao paciente, caso ocorra a impossibilidade de ser ouvido, por conta de problemas técnicos na estrutura penitenciária do DF, como ocorreu antes e levou à remarcação da audiência e a prorrogação da prisão preventiva. Argumenta que o § 2o do art. 3o da Resolução n.o 345 do Conselho Nacional de Justiça garante o direito do paciente de se retratar, por uma vez, da opção do Juízo 100% digital. Assevera que a oitiva do paciente é um ato de defesa, e “nada mais justo que o paciente possa optar pela oitiva presencial, já que assim tem mais segurança em ser ouvido.” Discorre que “o paciente se encontra preso há 1 ano e 2 meses, nunca foi ouvido em sede policial, nem judicial, nega de forma veemente as acusações que lhe são imputadas, nega inclusive conhecer as possíveis vítimas, na qual afirma nunca as ter visto. Pugna, portanto, pelo direito de ser ouvido de forma presencial, como melhor forma de se expressar e realizar sua autodefesa com segurança”. Requer, liminarmente, que seja modificada a forma de realização da audiência de instrução e julgamento do dia 02/09/2024 para o modo presencial. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Verifica-se que o paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A, caput, por duas vezes, do Código Penal (vítima M.), art. 213, § 1o, do Código Penal (vítima M. L.) e art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (vítimas M – por duas vezes, M L e L) (Id 63455450). A denúncia foi recebida em 28/06/202, sendo determinado o trâmite do feito na modalidade do “Juízo 100% Digital”, nos termos da Resolução n.o 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça (Id 163569491 dos autos de origem). Em 09/08/2023, o paciente apresentou resposta à acusação e não se opôs ao trâmite do processo na modalidade digital (Id 168217375 dos autos originários). Constata-se que o paciente não compareceu à primeira audiência de instrução e julgamento designada, na data de 29/04/2024, por conta de problemas na pauta da DIPOE. No entanto, a sua Defesa não se opôs à oitiva das testemunhas presentes sem a presença do paciente (Id 195013949 dos autos de origem). Verifico que, em 10/05/2024, foi agendada a audiência de instrução e julgamento com depoimento especial, por videoconferência, para a data de 02/09/2024, às 14h (Id 196368085 dos autos originários). A prisão preventiva do paciente foi reavaliada, em 24/05/2024, e mantida, sob o argumento do “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, de modo que, nesse momento, sua segregação cautelar se mostra adequada e necessária para a garantia da ordem pública” (Id 197827659 dos autos originários). Em 17/06/2024, o Magistrado a quo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e ressaltou, quanto à razoável duração do processo, que a audiência de continuação já havia sido designada para 02/09/2024 (Id 200558651 dos autos originários). Em 23/07/2024, o paciente requereu a alteração da modalidade da audiência designada no dia 02/09/2024 para a modalidade presencial (Id 205011074). O pleito restou indeferido, sob os seguintes fundamentos (Id 63455448): “Diante da intempestiva manifestação da defesa, indefiro o pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento para a modalidade presencial. Conforme decisão de ID. 163569491, a parte poderia se opor ao Juízo 100% digital até a resposta à acusação, nos termos da Resolução no 345 do CNJ. Ademais, os motivos apresentados para o pleito de que a audiência seja no formato presencial assim o foram de maneira excessivamente ampla e genérica, não tendo sido delineado qualquer fundamento concreto e relevante para tanto. De toda sorte, a fim de que não haja prejuízo à defesa, determino a reserva de sala passiva para o interrogatório do réu e oitiva das testemunhas, caso tenham interesse. Intimem-se.” Em 02/08/2024, o paciente postulou a reconsideração da decisão (Id 206257844 dos autos originários), que foi mantida (Id 63455449): “A defesa requereu a reconsideração da decisão de ID. 205834710, a fim de que a audiência de instrução e julgamento seja realizada na modalidade presencial. Ratifico a decisão de ID. 205834710 por seus próprios fundamentos. No mais, esclareço que, se o réu ainda estiver preso na data da audiência, seu interrogatório será realizado no próprio CDP, por videoconferência. Intimem-se.” Dispõe o art. 3o da Resolução n.o 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça, in verbis: “Art. 3o A escolha pelo “Juízo 100% Digital” é facultativa e será exercida pela parte demandante no momento da distribuição da ação, podendo a parte demandada opor-se a essa opção até o momento da contestação. § 1o Após a contestação e até a prolação da sentença, as partes poderão retratar-se, por uma única vez, da escolha pelo “Juízo 100% Digital”. § 2o Em hipótese alguma, a retração poderá ensejar a mudança do juízo natural do feito, devendo o “Juízo 100% Digital” abranger todas as unidades jurisdicionais de uma mesma competência territorial e material.” (grifo nosso). Ocorre, porém, que, na hipótese dos autos, o paciente e o seu defensor constituído estavam cientes da designação da audiência na modalidade de videoconferência, a ser realizada em 02/09/2024, desde o dia 10/05/2024 (Id 196368085 dos autos originários). Entretanto, apenas em meados de julho/2024, resolveram se opor à referida modalidade, sob o argumento de provável prejuízo ao paciente, que se encontra preso preventivamente há 1 ano e 2 meses. A meu ver, todavia, o acolhimento do pleito formulado, de adiamento da audiência, para que seja observada a forma presencial, como pretende o impetrante, prejudicaria o paciente, que se encontra preso. Ressalte-se que a participação do paciente em audiência de instrução por videoconferência não gera cerceamento de defesa, estando previsto o interrogatório em tal modalidade no art. 185 do Código Processo Penal. Na mesma linha, já decidiu este Tribunal: “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RÉU PRESO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A realização da audiência por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real possui previsão legislativa disposta no artigo 185, do Código de Processo Penal, além de regulamentação pelo CNJ e demais tribunais de justiça, de forma que produz os mesmos efeitos e assegura as mesmas garantias à defesa, como ocorre no ato praticado de forma presencial.” (Acórdão 1697059, 07153172520238070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A princípio, portanto, não há qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR